Tribunal: TJES
Processo: 5005565-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005565-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando, apesar da renda informada no contrato e do valor do automóvel financiado, o agravante é taxista e se encontra privado do veículo para exercer sua profissão, não existindo elementos que infirmem sua hipossuficiência.

É inviável a análise, em sede de agravo de instrumento, de questão acerca da possível abusividade de encargos contratuais que não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Conforme tese firmada no Tema 1132 do STJ,
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º. do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

A pretensão de restituição do veículo mediante nomeação do agravante como depositário fiel não é cabível se inexiste vício que macule a legalidade da liminar de busca e apreensão.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora., julgado prejudicado os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005565-84.2025.8.08.0000

Agravante:
Everton Rodrigues de Oliveira

Agravado:
Banco Toyota do Brasil S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Everton Rodrigues de Oliveira contra a decisão de id. 65927294, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais de id. 13156028, o agravante sustenta em síntese que a) não houve comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação de "ausente"; b) a Súmula 72 do STJ não foi observada; c) a decisão agravada afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana; d) o bem apreendido é seu instrumento de trabalho, utilizado para atividade de transporte como taxista; e e) é cabível a concessão de efeito suspensivo para suspender a liminar de apreensão ou, alternativamente, a restituição do veículo mediante nomeação do agravante como fiel depositário.

Decisão liminar proferida no id. 13176299.

Embargos de declaração opostos no id. 13336402

Contrarrazões apresentadas no id. 13598604.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

O agravado impugna a gratuidade da justiça concedida ao agravante, sob o argumento de que informou renda relevante no ato da contratação de veículo de valor elevado.

Apesar de tais fatos, não existem, contudo, elementos que infirmem sua hipossuficiência.

O agravante é taxista e se encontra privado do veículo para exercer sua profissão, o que, certamente, dificulta sua capacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, devendo ser mantido o benefício.

Diante do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Preliminar de supressão de instância

O agravante, em suas razões recursais, suscita a descaracterização da mora em virtude da possível abusividade de encargos contratuais.

Essa questão, porém, não foi objeto da decisão agravada, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais, objetivando a desconstituição da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade de encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual a sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A análise da abusividade de encargos contratuais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008444-98.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.03.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006706-12.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.01.2024)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de supressão de instância e não conheço do recurso neste ponto.

É com voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve a correta constituição em mora do agravante e se o bem apreendido, por ser supostamente essencial à atividade profissional do devedor, impede a busca e apreensão liminar.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da mora, verifica-se dos autos que a notificação extrajudicial de id. 65046699 foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento acostado sob o id. 65046693, o que atende à exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), firmou a seguinte tese:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º. do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Em sintonia, a jurisprudência da Primeira Câmara Cível deste Tribunal tem se posicionado reiteradamente, destacando-se:

"A tese jurídica consolidada dispensa o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor para o prosseguimento da ação, sendo suficiente o envio da comunicação ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento reiterado do STJ." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010689-82.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, Julgado em 21.11.2024)

"1. É cediço que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei no 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003879-91.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, Julgado em 31.07.2024)

Nesse viés, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, uma vez que a notificação foi devidamente enviada ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução com a anotação de "ausente".

A pretensão de restituição do veículo mediante nomeação do agravante como depositário fiel tampouco se mostra cabível, pois inexiste vício capaz de macular a legalidade da liminar concedida.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicados os embargos de declaração de id. 13336402.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória
que
, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu
o pedido de
busca e apreensão do veículo.

O
agravante pretende impedir a apreensão do bem, sustentando a abusividade d
e
cláusula
s
contratua
is
que prev
eem
taxa de cadastro, cesta de serviços e seguro prestamista, bem como a irregularidade da notificação extrajudicial que fundamentou a busca e apreensão.

A
eminente relator
a
,
Desembargador
a
Janete Vargas Simões
, votou por
CONHECER EM PARTE
o recurso e a ele negar provimento sob fundamento de que inexiste vício capaz de macular a legalidade da liminar concedida.

Verifico que
a
Relator
a
deixou de conhecer parte do recurso por
entender
não ser possível analisar a alegação de abusividade d
as
cláusula
s,
por não constar da decisão recorrida, sob risco de supressão de instância.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando vênia
à
eminente
Colega
, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia liminar de busca e apreensão, em que se analisa o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida, reputo possível conhecer da alegação de abusividade de cláusula contratual capaz de afastar a mora.

Ou seja, se a abusividade contratual apontada pel
o
agravante – taxa de cadastro, cesta de serviços,
capitalização diária de juros
e seguro prestamista – tem o condão de afastar a mora, como de fato possui, a análise desse ponto em cognição sumária é possível ao órgão colegiado, ainda que não tenha sido aduzido na instância originária, pois capaz de obstar os efeitos da decisão recorrida se carregada de robustez suficiente.

Em diversas ações de busca e apreensão, as alegações defensivas, quando capazes de afastar a mora e impedir a concessão da medida de busca e apreensão “
in limine litis”
, foram apreciadas pelo colegiado em sede recursal.

Cito alguns precedentes, inclusive com a mesma tese aqui apresentada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Alegação de abusividade na capitalização de juros e ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada. [...] 6) O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros, sem a devida informação clara sobre a taxa diária aplicada, viola o dever de informação e caracteriza abusividade nos contratos bancários. 2. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001335-96.2025.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 01/Mai/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. [...] DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5018429-91.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 11/Apr/2025)

Considerando que a divergência se refere, a princípio, quanto à admissibilidade do recurso, deixo de me manifestar quanto ao mérito.

Do exposto, apresento voto diverg
ente
no sentido de
CONHECER
na íntegra
o recurso, devendo os autos retornarem
à
eminente relator
a
para apreciar a alegação de ilegalidade d
os encargos contratuais questionados
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.